Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719014-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GLAUCIONE GOMES DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL MÍNIMO. ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamento destinado ao tratamento de “Fibrose Pulmonar Idiopática Grave”, bem como a definição do valor dos honorários de advogado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. 2.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo "rol da ANS" para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos do previstos no aludido rol. 2.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: “i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”. 3. A situação em análise consubstancia a hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação. 4. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A aludida regra deve ser aplicada no presente caso, considerado o valor da condenação. 5. De acordo com o art. 85, § 8a-A, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.365/2022, na fixação do montante alusivo aos honorários de advogado devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. Assim, deve haver o reajuste do valor referente aos aludidos honorários fixados pelo Juízo singular. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou ofensa à ampla defesa; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que não restaram comprovadas nos autos evidências científicas e recomendação do CONITEC para a cobertura do medicamento na forma da prescrição médica, não se tratando, pois, de interferência no tratamento proposto, mas de negativa à luz do que prevê a lei e o pactuado entre as partes. Assevera que não há qualquer ilegalidade ou abusividade do plano de saúde em negar procedimento que não se encontre previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, pelo contrário, considerar a taxatividade do rol é fundamental para se garantir o equilíbrio financeiro do plano de saúde e da própria relação contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo inexistir boa-fé da recorrida quando solicita cobertura notoriamente não prevista nos termos do contrato, firmado exclusivamente com base nos valores das mensalidades, o que reflete diretamente nos procedimentos amparados. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343181 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012